Tribunal: TJSP
Processo: 2202240-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Tutela antecipada – Sentença proferida – Perda do Objeto - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202240-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202240-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2202240-80.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
15a Vara da Fazenda Pública
Processo no 1034368-92.2019.8.26.0053
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.860
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública Tutela
antecipada
Sentença proferida
Perda do Objeto -
Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de São Paulo contra a r. decisão que, em Ação Civil Pública,
deferiu em parte o pedido liminar, para determinar “que a requerida
priorize e realize os trabalhos no Teatro Alfredo Mesquita, para a
obtenção do AVBC e laudo de acessibilidade, no prazo de 180 dias
contados desta decisão, sob pena de imposição de multa na hipótese de
descumprimento”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
80/81).
Regularmente processado o recurso, o Agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202240-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
apresentou contraminuta (fl. 86), o MM. Juízo prestou informações (fls.
88/89) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a fls.
92/96.
É o relatório.
O exame do recurso está prejudicado.
Conforme noticiado pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo e pelo MM. Juízo, a ação civil pública processo no 1034368-
92.2019.8.26.0053 foi sentenciada em 11 de setembro de 2019, julgando-
se parcialmente procedente o pedido formulado.
Assim, porque a decisão é substitutiva, de rigor o
reconhecimento
da
inexistente
o
interesse
recursal.
Portanto,
prejudicada está a análise do presente recurso pela perda do objeto.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Ana Liarte
Relatora